Tribunal: TJES
Processo: 0000458-76.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

APELADO: BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

APTE:
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

APDO:
BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM INTERSEÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO CIVIL PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos autorais de reparação por danos materiais, morais, estéticos e pensão indenizatória, sob o fundamento de inexistência de culpa do réu pelo sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acidente de trânsito decorreu de conduta culposa do recorrido, apta a caracterizar responsabilidade civil e ensejar o dever de indenizar, ou se restou configurada a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração concomitante de conduta ilícita, culpa, dano e nexo de causalidade, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

O conjunto probatório não comprova conduta imprudente ou irregular do recorrido na dinâmica do acidente.

O boletim de ocorrência e a prova testemunhal indicam que o apelante realizava ultrapassagem indevida em via de mão única e faixa única de rolamento, em local de interseção.

A ultrapassagem em cruzamentos é expressamente vedada pelo art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando infração grave e conduta imprudente.

As provas documentais e fotográficas corroboram que o acidente ocorreu em área de cruzamento, sem sinalização de parada obrigatória para o recorrido.

A conduta do apelante configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

Ausente o ato ilícito imputável ao recorrido, restam prejudicadas as pretensões relativas a danos morais, danos estéticos e pensão prevista no art. 950 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ultrapassagem realizada em local proibido, especialmente em interseções, configura culpa exclusiva do condutor infrator.

Caracterizada a culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, resta afastado o nexo causal e o dever de indenizar.

A inexistência de ato ilícito inviabiliza o reconhecimento de danos morais, estéticos e de pensão civil decorrentes do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CTB, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70077753937, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 12ª Câmara Cível, j. 18.09.2018; TJPR, Apelação Cível nº 0016948-38.2016.8.16.0130, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, 8ª Câmara Cível, j. 06.12.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1000143-94.2023.8.26.0606, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

APTE:
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

APDO:
BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 114/117 que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente às fls. 142/148, em síntese, que:
(i)
o recorrido agiu de forma imprudente ao não respeitar as normas de trânsito, devendo ser responsabilizado pelo acidente;
(ii)
o Laudo do DML de Linhares comprova a
sua
inaptidão para as funções habituais de trabalhador rural,
ensejando o pagamento de
pensão indenizatória,
nos termos d
o art. 950 do Código Civil;
(iii)
os danos morais são presumidos e
m razão
das sequelas
sofridas
;
(iv)
os danos estéticos estão comprovados
pel
os
laudos
juntados às
fls. 29/44.

Pois bem.

Conforme se verifica da narrativa inicial (fls. 03/04) e nas razões recursais (fls. 142/144), o apelante afirma que, em 24/06/2019, por volta das 12:00 horas, conduzia sua motocicleta Honda NXR150 BROS MIX ES, pela Avenida Nove de Agosto, em Jaguaré /ES, quando teve sua trajetória supostamente interceptada pelo recorrido, que saía da Rua Constante Casagrande e pretendia cruzar a via principal sem a devida atenção. Alega que, ao tentar desviar, não logrou êxito, culminando na colisão e em graves lesões corporais.

Segundo a versão apresentada, a conduta do recorrido, ao efetuar manobra imprudente, foi determinante para o acidente, ocasionando prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Entretanto, nas contrarrazões (fls. 151/153), o recorrido sustenta que a dinâmica do sinistro foi diversa da narrada pelo autor. Afirma que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que efetuava ultrapassagem indevida em local proibido, conforme descrito no boletim de ocorrência (fl. 25) e no depoimento testemunhal (fl. 99 e mídia digital anexada aos autos).

Feita essas considerações, passa-se à análise do recurso.

Registro que a controvérsia envolve a aplicação das regras atinentes à responsabilidade civil subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Para que haja o dever de indenizar, é indispensável a demonstração concomitante de conduta culposa, nexo de causalidade, dano e ato ilícito.

Além disso, o art. 373, I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar a dinâmica do sinistro e a culpa imputada ao recorrido.

Examinando detidamente o conjunto comprobatório, constata-se que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

O boletim de acidente de trânsito n° 39722716 (fl. 25) registra que a motocicleta conduzida pelo recorrente colidiu com a parte lateral frontal esquerda da motocicleta do recorrido. As informações nele contidas, somadas à prova testemunhal, não revelam comportamento irregular por parte do recorrido.

Ao contrário, os relatos do próprio recorrente (fl. 98 e mídia anexada aos autos) e da testemunha Maria Menon (fl. 101 e mídia anexada aos autos) evidenciam que o apelante conduzia sua motocicleta ao lado de outro veículo em via de mão única e apenas uma faixa de rolamento, circunstância que indica tentativa de ultrapassagem em local inadequado.

Esse dado é crucial, pois, se o veículo que seguia à frente reduziu a velocidade para permitir a travessia de pedestres que atravessavam na faixa no momento, do mesmo modo a passagem do recorrido, e o apelante, trafegando indevidamente pela lateral, não conseguiu frear, conclui-se que sua conduta violou as normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o art. 33 do CTB veda expressamente a ultrapassagem em interseções ou cruzamentos, justamente para evitar colisões como a dos autos.

Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 33.
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efeturar ultrapassagem.

As fotografias juntadas aos autos (fls 67/71) demonstram que a ultrapassagem irregular ocorreu em área de cruzamento e que, no local por onde trafegava o recorrido, não havia sinalização de “pare”, o que reforça a conclusão de que o acidente resultou da imprudência do recorrente.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a ultrapassagem indevida em local proibido caracteriza culpa exclusiva do condutor infrator, afastando qualquer responsabilidade do outro agente envolvido.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. ULTRAPASSAGEM . INTERSEÇÕES. MANOBRA PROIBIDA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE ATIVA . DANOS MATERIAIS. TRADIÇÃO DO BEM. (...)
Age com culpa aquele que sem a observância do disposto no art. 33 do CTB efetua ultrapassagem próximo de interseção. Caso concreto em que se reconhece a culpa exclusiva do autor que, ao ultrapassar próximo de interseção, colidiu frontalmente no veículo da requerida.
APELO DESPROVIDO . UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70077753937, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018). (TJ-RS - AC: 70077753937 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. COLISÃO EM INTERSEÇÃO. MOTOCICLETA QUE REALIZAVA ULTRAPASSAGEM À ESQUERDA PRÓXIMO AO CRUZAMENTO DE DUAS VIAS - ABALROAMENTO PELO VEÍCULO QUE SEGUIA À FRENTE, NA MESMA PISTA, AO CONVERGIR À ESQUERDA . ULTRAPASSAGEM PROIBIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CTB. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA . CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA DO MOTORISTA/RÉU NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO EM GRAU MÁXIMO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00169483820168160130 Paranavaí 0016948-38.2016 .8.16.0130 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 06/12/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUTOR QUE DIRIGIA MOTOCICLETA E REALIZOU ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM REGIÃO DE INTERSEÇÃO – CONDUTA VEDADA PELO ART. 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REQUERIDO QUE ADENTROU NA VIA PRINCIPAL DE FORMA ADEQUADA, SOFRENDO COLISÃO DA MOTOCICLETA DO REQUERENTE, CONDUZIDA SOBRE A FAIXA QUE SEPARA VIA DE MÃO DUPLA – CULPA EXCLUSIVA CONSTADADA – PRETENSÕES AUTORAIS REJEITADAS
– R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001439420238260606 Suzano, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/10/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Assim, ausente
prova de conduta ilícita do recorrido e evidenciada a infração cometida pelo próprio apelante, configurada esta
a culpa exclusiva da vítima,
o que rompe o nexo causal e afasta o dever de
indenizar,

Diante desse cenário, restam prejudicadas as alegações relativas a dano moral, dano estético e pensão prevista no art. 950 do Código Civil, pois, ausente o primeiro pressuposto da responsabilidade civil- o ato ilícito -, inviável se mostra o acolhimento dos demais pedidos.

Dessa forma, conheço do recurso,
contudo,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária recursal em desfavor do apelante, de 10% (dez por cento) para 1
3
% (
treze
por cento), mantendo-se suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC,
porquanto litiga sob o pálio da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)